Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-46.2022.8.11.0092
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000718-46.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS RAFAEL WIECHINIESKI - CPF: 106.748.879-05 (APELANTE), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (ASSISTENTE), JAQUELINE MAZEIKA - CPF: 101.070.009-03 (ASSISTENTE), JULIANO DOS SANTOS BORGES - CPF: 035.817.411-21 (ASSISTENTE), WESLLEY JOSE DE AVILA - CPF: 111.888.829-45 (ASSISTENTE), PRISCILA MAZEIKA - CPF: 102.491.169-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II DO CÓDIGO PENAL) E ESTUPRO (ART. 213,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, PELA ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESPROVIMENTO.
INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS, COM INDICAÇÃO APROXIMADA DA DATA DOS FATOS, PERMITINDO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO ACUSADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, medidas protetivas de urgência e depoimentos prestados no inquérito e judicialmente. De mesmo modo, a autoria se revelou pela instrução em juízo, ainda que a vítima negue tudo – isoladamente com o contexto dos autos e com sua própria fala na delegacia – indicando que a ofendida sofreu perseguição e estupro pelo apelante, consoante narrativa feita por Jaqueline, Weslley e pelo policial Juliano, de forma esclarecedora e coerente pela análise global do processo, dando a certeza de que a responsabilidade penal deve recair sobre o réu, afastando a absolvição pretendida.

2.

“Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a simples falta de menção à data exata na qual ocorreram os fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua inépcia, desde que os demais elementos nela contidos possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.” (...) (RHC n. 69.104/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 13/4/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Lucas Rafael Wiechinieski contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Alto Taquari/MT.

No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por perseguição (art. 147-A, § 1º, II do Código Penal) e estupro (art. 213,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), à pena de 09 (nove) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime fechado e mais 18 (dezoito) dias-multa fixados no mínimo, além do pagamento de indenização em 02 (dois) salários-mínimos (ID 158851406).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição do estupro por insuficiência probatória;
b)
absolvição da perseguição pela inépcia da denúncia (ID 158851429).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 158851431). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 164409744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Priscila Mazeika negou que o réu tivesse lhe proibido de ter celular, restringido sua liberdade de qualquer modo ou lhe batido, asseverando que inexistiu conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, mas sim com consentimento para tanto, indicando que o que foi feito na delegacia, acompanhada de sua irmã – que saberia das supostas mentiras – era uma tentativa de resolver o problema do recorrente com drogas, que estaria arruinando a situação familiar. Ademais, embora cientificada de que poderia estar cometendo denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), afirmou que o depoimento verdadeiro seria o atual, pois o feito na delegacia teria sido proveniente de nervosismo.

Por sua vez, Juliano Borges, policial militar, falou na audiência judicial que no dia dos fatos, após a instituição ser acionada, a comunicante, irmã da vítima, disse que Priscila estaria na residência dela, quando a guarnição até lá se locomoveu, quando a ofendida narrou que teria saído de sua morada pois estava sofrendo xingamentos e humilhação pelo suspeito, além de ter sido obrigada a manter conjunção carnal sem consentimento. Nesse sentido, o depoente e sua equipe levaram ela até a delegacia para confecção do boletim de ocorrência, quando ficaram sabendo que o recorrente foi até a casa da Priscila, de forma que ele teria entrado na localidade sem permissão para retirar os filhos do local, tendo conduzido o apelante para a polícia civil. Ato contínuo, concluiu que Priscila lhe disse não aguentar mais pois sofria há anos com os problemas de Lucas, razão pela qual buscou ajuda.

De outro lado, Jaqueline Mazeika, irmã da ofendida, informou perante as garantias constitucionais que quando eles vieram do Paraná para Mato Grosso, moraram um mês na residência do condenado em maio de 2022, bem como que o réu saía para trabalhar e ela iria com ele, sendo que no dia dos fatos, Priscila lhe disse que o recorrente rasgou peça íntima dela e a forçou a ter conjunção carnal sem consentimento dela, tendo percebido o ocorrido pois estava no local, comunicada pela própria irmã. Além disso, percebia que ela não poderia ter contato com a ofendida pois o recorrente vigiava, não podendo sequer conversar com sua irmã, bem como que ele seria usuário de entorpecentes, vendendo pertences da casa para sustentar o vício. Ato contínuo, disse que nem celular Priscila poderia ter, em razão de que o acusado dizia que ela estaria lhe traindo, vigiando seu corpo durante os banhos.

De mais a mais, no dia que ele foi detido, Priscila teria lhe dito que não aguentava mais e que iria separar do réu, quando o acusado foi até onde estavam para pressioná-la para retornar ao lar, momento em que ligou para a polícia, sendo que o apelante fugiu. Nesse sentido, a polícia perguntou se queria realizar o boletim, sendo que a ofendida confirmo, quando ambas foram à delegacia, quando a informante soube que o acusado retornou para buscar os filhos à força, tendo sido ele preso em flagrante.

Ademais, quando questionada sobre Priscila ter dito que era tudo mentira, a informante disse que presenciou o depoimento de sua irmã na delegacia, sendo que lá foi declarado a privação de liberdade e o estupro. Ainda, afirmou que ela está decidida a não voltar com o réu, mas a família dele e o próprio recorrente entram em contato com a ofendida, dizendo para mentir e negar os fatos, pois escutou isso ao emprestar o celular para a genitora do apelante entrar em contato com a ofendida.

Weslley Ávila, perante o contraditório e ampla defesa, informou que o réu levada Priscila ao trabalho todos os dias, sendo que por vezes ficava dentro do carro e outras na casa com as crianças. Além disso, afirmou que a vítima lhe contou que não queria mais pois não aguentava a situação do uso de droga pelo recorrente, sendo que Jaqueline, sua convivente, chamou a polícia, após Lucas aparecer na localidade com ameaças, quando então ele saiu correndo, tendo tanto sua esposa quanto cunhada ido à delegacia.

Ato contínuo, o depoente ficou na localidade, quando Lucas retornou procurando pela ofendida, tendo forçado a porta para pegar os filhos, quando então a polícia retornou e o prendeu. De outro lado, soube sobre o estupro pela própria vítima, de que ela estava no banho com uma marca de unha no corpo quando Lucas a questionou se era sobre traição, quando houve o crime.

O réu afirmou que em juízo que é drogadicto e pediu ajuda. Porém, quanto aos fatos, preferiu ficar em silêncio.

Ou seja, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, medidas protetivas de urgência e depoimentos prestados no inquérito e judicialmente. De mesmo modo, a autoria se revelou pela instrução em juízo, ainda que a vítima negue tudo – isoladamente com o contexto dos autos e com sua própria fala na delegacia – indicando que a ofendida sofreu perseguição e estupro pelo apelante, consoante narrativa feita por Jaqueline, Weslley e pelo policial Juliano, de forma esclarecedora e coerente pela análise global do processo, dando a certeza de que a responsabilidade penal deve recair sobre o réu,
afastando a absolvição pretendida.

De outra sorte, a inicial acusatória preenche os requisitos legais (art. 41 do Código de Processo Penal), expondo o fato criminoso com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-lo, classificação do crime e rol de testemunhas. Ainda, embora não especifique a data certa da perseguição, a denúncia narra que os fatos ocorreram em dias anteriores e até a data de 03 de setembro de 2022, de forma contínua, possibilitando ao acusado a ampla defesa e contraditório,
não ensejando o reconhecimento de inépcia
, já que os demais elementos lá descritos possibilitam as garantias constitucionais:

(...) Esta
Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
consolidaram o entendimento de que
a simples falta de menção à data exata na qual ocorreram os fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua inépcia, desde que os demais elementos nela contidos possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.
Precedentes
. (...) (RHC n. 69.104/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 13/4/2016).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024